Tribunal: STF
Processo: AC 1469
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR CONTRA DECISÃO QUE
   INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
   AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 528.160. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   PROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo em recurso
   extraordinário  reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão
   pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser
   interpretadas restritivamente.
2. Decisão agravada mantida pelos
   seus próprios fundamentos.
3. Julgado do Superior Tribunal de
   Justiça que deu provimento ao agravo interposto e determinou a
   subida do recurso especial. Remessa dos autos do Recurso
   Extraordinário n. 528.160 àquele Tribunal.
4. Agravo Regimental
   ao qual se nega provimento.